Tribunal: TJES
Processo: 5003261-54.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2022-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003261-54.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MRV VILA VELHA INCORPORACOES LTDA
AGRAVADO: KAIO COSTA COUTO
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 013 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 015 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração no agravo de instrumento, opostos por
MRV VILA VELHA INCORPORACOES LTDA,
face ao acórdão
prolatado por esta Colenda Quarta Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao recurso.

Interpõe recurso
MRV VILA VELHA INCORPORACOES LTDA
alegando que o acórdão se fundou em premissa equivocada ao não verificar informações constantes do recurso referente as cobranças de juros de obra que tiveram seus vencimentos originários antes da entrega das chaves, sendo geradas parcelas com vencimentos posteriores devido a renegociação e parcelamento efetuado por livre e espontânea vontade da parte Agravada.

Alega que a última parcela de juros de obra, sob os efeitos da sub-rogação, teve o seu vencimento originário em 24/03/2021 (coluna amarela) e o autor se imitiu na posse do imóvel em 19/08/2021.

Aduz que toda a cobrança a título de juros de obra com o agravado foi dentro do prazo previsto em contrato, ou seja, cobrados antes da conclusão da obra e da entrega das chaves. Com isso, não há o que se falar em cobrança indevida.

Argumenta que o agravado renegociou inúmeras parcelas e deixou de pagar muitas outras. As parcelas de juros de obra renegociadas foram geradas vencimentos após a entrega das chaves por conta da renegociação solicitada exclusivamente pelo agravado, conforme já informado exaustivamente nos autos.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 26 de setembro de 2022.

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE RELATOR.

Voto com o relator

VOTO VENCEDOR

Como consta do relatório, trata-se de Embargos de Declaração no agravo de instrumento, opostos por
MRV VILA VELHA INCORPORACOES LTDA,
face ao acórdão
prolatado por esta Colenda Quarta Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao recurso.

Interpõe recurso
MRV VILA VELHA INCORPORACOES LTDA
alegando que o acórdão se fundou em premissa equivocada ao não verificar informações constantes do recurso referente as cobranças de juros de obra que tiveram seus vencimentos originários antes da entrega das chaves, sendo geradas parcelas com vencimentos posteriores devido a renegociação e parcelamento efetuado por livre e espontânea vontade da parte Agravada.

Alega que a última parcela de juros de obra, sob os efeitos da sub-rogação, teve o seu vencimento originário em 24/03/2021 (coluna amarela) e o autor se imitiu na posse do imóvel em 19/08/2021.

Aduz que toda a cobrança a título de juros de obra com o agravado foi dentro do prazo previsto em contrato, ou seja, cobrados antes da conclusão da obra e da entrega das chaves. Com isso, não há o que se falar em cobrança indevida.

Argumenta que o agravado renegociou inúmeras parcelas e deixou de pagar muitas outras. As parcelas de juros de obra renegociadas foram geradas vencimentos após a entrega das chaves por conta da renegociação solicitada exclusivamente pelo agravado, conforme já informado exaustivamente nos autos.

O juízo de admissibilidade é positivo, pois os pressupostos processuais intrínsecos e extrínsecos foram atendidos. Passo a analisar o recurso.

Conforme sabemos, os embargos de declaração constituem uma espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

Da análise do acórdão proferido por esta C. Quarta Câmara Cível, não se verifica qualquer omissão ou contradição a ser sanada.

Isso porque o
decisum
objurgado se pautou nas alegações deduzidas pelo embargante que, a todo o momento, sustentou a impossibilidade de cumprimento do comando judicial. Assim, o acórdão reconheceu a legalidade da decisão que considerou a impossibilidade de cobrança do consumidor da taxa em questão quando a empresa incorre em mora injustificada.

Ademais, cabe aqui ressaltar que a inexistência de valores relativos aos juros de obra, por conta de renegociação pretérita à entrega das chaves, trata-se de matéria a ser arguida nos autos originários, sob pena de supressão de instância.

Assim, se o embargante deseja se insurgir quanto às conclusões do acórdão proferido deve valer-se dos recursos adequados para tanto, pois a possibilidade de atribuição de efeitos infringentes ou modificativos aos embargos de declaração advém unicamente da presença dos vícios que ensejam sua interposição.

Nessa esteira, a própria Corte Superior vem reiterando o posicionamento no sentido de que os declaratórios
"
não se prestam, contudo, para revisar a lide. Hipótese em que a irresignação da embargante resume-se ao mero inconformismo com o resultado do julgado, desfavorável à sua pretensão, não existindo nenhum fundamento que justifique a interposição dos presentes embargos
"

(EDcl no REsp 1347280/SC, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 10/06/2014, DJe 24/06/2014) (sem grifos destaques no original).

Sendo assim,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Advirto o embargante, desde já, da norma enxerta no §2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL - OMISSÃO - INEXISTÊNCIA - RECURSO IMPROVIDO.

1 –
Os embargos de declaração constituem uma espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

2 –
Da análise do acórdão proferido por esta C. Quarta Câmara Cível, não se verifica qualquer omissão ou contradição a ser sanada.

3
- Isso porque o
decisum
objurgado se pautou nas alegações deduzidas pelo embargante que, a todo o momento, sustentou a impossibilidade de cumprimento do comando judicial. Assim, o acórdão reconheceu a legalidade da decisão que considerou a impossibilidade de cobrança do consumidor da taxa em questão quando a empresa incorre em mora injustificada.

4
- A inexistência de valores relativos aos juros de obra, por conta de renegociação pretérita à entrega das chaves, trata-se de matéria a ser arguida nos autos originários, sob pena de supressão de instância.

5 -
Se o embargante deseja se insurgir quanto às conclusões do acórdão proferido deve valer-se dos recursos adequados para tanto, pois a possibilidade de atribuição de efeitos infringentes ou modificativos aos embargos de declaração advém unicamente da presença dos vícios que ensejam sua interposição.

6
- Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.